Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-54.2015.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de Brotas – Execução ajuizada em 17/11/2015 – Executado falecido em janeiro de 2012, conforme certidão de óbito – Pretensão da municipalidade em substituir o polo passivo para constar o espólio do executado - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de Brotas – Execução ajuizada em 17/11/2015 – Executado falecido em janeiro de 2012, conforme certidão de óbito – Pretensão da municipalidade em substituir o polo passivo para constar o espólio do executado - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001042-54.2015.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS, é apelado ALEXANDRE BARBOSA
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-54.2015.8.26.0095 -Voto no 13246
2
Apelação Cível no 1001042-54.2015.8.26.0095
Apelante: Prefeitura Municipal de Brotas
Apelado: Alexandre Barbosa de Souza
Comarca: Brotas
VOTO No 13246
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU e taxa de
coleta de lixo dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de
Brotas
Execução ajuizada em 17/11/2015
Executado
falecido em janeiro de 2012, conforme certidão de óbito
Pretensão da municipalidade em substituir o polo passivo
para constar o espólio do executado - Ilegitimidade passiva -
Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da
demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir
contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A
modificação do sujeito passivo da relação tributária, em
razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN,
só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida
- Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE BROTAS, em face da sentença de fls. 32/33, que
extinguiu a execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado
Alexandre Barbosa de Souza, falecido em janeiro de 2012 e impossibilidade
de substituição do polo passivo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Inconformada, apelou a Municipalidade às fls. 36/41.
Sustentou a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ, podendo ser perfeitamente
substituído o polo passivo em razão da sucessão e ou responsabilidade
tributária prevista no CTN e que não foi cumprida a obrigação acessória de
comunicar ao fisco acerca do falecimento. Requereu, por fim, o provimento do
apelo facultando ao Município a alteração do sujeito passivo para constar
espólio do executado, com prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-54.2015.8.26.0095 -Voto no 13246
3
Recurso do Município tempestivo e isento de preparo, nos
termos do art. 1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO
A sentença não comporta reforma.
A execução fiscal proposta pela Municipalidade de Brotas
objetivando a cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de
2011 a 2014, foi ajuizada em 17/11/2015 em face do executado Alexandre
Barbosa de Souza, falecido em janeiro de 2012, conforme certidão de óbito
juntada às fls. 25.
Cabia ao Município utilizar-se da esfera administrativa para
acionar os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do
CTN, para que, quando da propositura da ação, em novembro de 2015, o
requisito da legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo a ação
em face de quem de direito.
Em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, foi
decidido que não é possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou
herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por
esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja
ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-54.2015.8.26.0095 -Voto no 13246
4
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é
o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
Pública falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do
crédito tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes:
REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a
Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda
Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo
passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já
definido o legítimo devedor, passam a incidir as normas processuais que
vedam qualquer alteração no curso da demanda por ter sido o crédito já
consolidado na esfera administrativa. É a inteligência dos artigos 108 e 485,
inciso VI, do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
Vl verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs que:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001042-54.2015.8.26.0095 -Voto no 13246
5
De rigor, então a manutenção da sentença, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator